Tribunal: STF
Processo: ARE 1310561
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA CONCURSADA DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL Nº 8.856/1994. JORNADA MÁXIMA DE 30 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. Autora que exerce cargo de fisioterapeuta junto à ré, admitida em 2007, após aprovação em concurso público. Carga horária de 32,5 horas semanais em desacordo com lei federal – Lei nº 8.856/1994-, que prevê jornada máxima de 30 horas semanais. Competência privativa da União em legislar sobre condições para o exercício de profissões - art. 22, XVI, da CRFB. Conflito entre edital de concurso e lei, em que prevalece o texto legal. Precedentes do STF e do STJ. Autonomia administrativa dos municípios que não se sobrepõe à competência privativa da União para legislar em certas matérias. Lei nº 8.856/1994 que é norma geral. Cumprimento de carga horária superior ao limite legal que aponta para risco à saúde do profissional. Inexistência de dano ao erário. Julgado que se mantém integralmente. Majoração dos honorários advocatícios recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 5). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o inc. I do art. 30 e o inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República.
    Argumenta que “a Lei nº 8.856/1994, por ser federal e de iniciativa legislativa, se aplica tão somente aos fisioterapeutas que exercem suas funções em estabelecimentos privados, não se aplicando sequer aos servidores públicos da União, muito menos aos servidores municipais regidos em suas relações de trabalho por estatutos próprios, como é o caso dos fisioterapeutas servidores da FMS” (fl. 21, e-doc. 11).
    Sustenta que, “caso seja mantida a decisão que determinou a redução da carga horária da Autora com fundamento na Lei Federal 8856/1994, haverá indiretamente aumento da remuneração da profissional, já que a Recorrida passará a trabalhar com carga horária reduzida percebendo a mesma remuneração de antes. Haverá, neste caso, violação ao artigo 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal, pois a iniciativa para legislar sobre aumento de remuneração de servidor é exclusiva do Chefe do Executivo respectivo” (fl. 22, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se questiona, por meio do Recurso Extraordinário denegado, a veracidade ou não das asserções fáticas em que se baseou o Tribunal para julgar o recurso da FMS Ré, o que, como se sabe, nem sequer é possível em grau extraordinário de jurisdição. A irresignação da FMS recorrente recai sobre a solução jurídica dada ao caso, isto é, gira em torno da má aplicação do direito ao caso sub judicie, quaestio iuris que autoriza a admissão do presente recurso” (fl. 12, e-doc. 18).
    Ressalta que “a manutenção da condenação da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, no sentido de aplicar lei Federal a servidor municipal, apesar da autonomia e competência municipal para disciplinar, com exclusividade, o regime de trabalho de seus servidores estatutários, viola o disposto nos artigos 18; 30, inciso I; e 61, §1º, e inciso II, todos da Constituição Federal, devendo ser admitido e provido o Recurso Extraordinário, indevidamente obstado na origem” (fl. 12, e-doc. 18). 
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso de agravo, com o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário e seu posterior julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 18). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar, na espécie, de matéria constitucional apreciada por este Supremo Tribunal. 
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Não obstante as previsões constitucionais e legais, no conflito supostamente existente entre o edital de concurso e a lei, é certo que deve prevalecer o texto legal (…) 
    Logo, considerando que a autora foi admitida em 2007, mais de uma década após a edição da lei que regulamentou a jornada de trabalho, conclui-se que a Administração Pública errou ao fixar a carga horária do cargo de fisioterapeuta em jornada superior ao máximo previsto na Lei Federal nº 8.856/1994. Na hipótese dos autos, prevalece a Lei Federal, que fixou a jornada de trabalho dos profissionais de fisioterapia em 30 (trinta) horas semanais (…) 
    Também não prospera o argumento de que os Municípios gozam de autonomia, prevista no art. 18 da Constituição da República, bem como sua competência – art. 30 - para legislar sobre assuntos de interesse local, e que tal autonomia compreenderia a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais” (fls. 7-9, e-doc. 5).
     A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões. 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que “cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal” (DJe 18.12.2019).
    Este Supremo Tribunal concluiu que a Lei n. 8.856/1994, pela qual estabelecida a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área tanto do setor público quanto do privado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 821.761-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.266.354-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora